Tribunal: TJSP
Processo: 1525454-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação criminal. ROUBO MAJORADO. Absolvição. Impossibilidade. Confissão do apelante corroborada pelas demais provas. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade e regime bem dosados, em atenção à reincidência e maus antecedentes. Parcial provimento do recurso para a redução da pena de multa.